Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa postula a absolvição com fundamento na insuficiência de provas e na ausência de dolo, alegando que o réu não sabia da origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de receptação; (ii) definir se a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio de documentos oficiais (ocorrência policial, autos de apreensão, relatório do termo circunstanciado) e dos depoimentos prestados em sede policial e judicial, especialmente o do policial responsável pela abordagem, que confirmou a apreensão do celular roubado em poder do réu.
4. As circunstâncias da aquisição do celular — valor não comprovado, ausência de nota fiscal e vendedor não identificado — demonstram a ciência do réu quanto à procedência ilícita do bem.
5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de bem oriundo de crime patrimonial em poder do agente autoriza a presunção relativa de ciência da origem espúria, incumbindo à Defesa comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.
6. O dolo direto foi adequadamente identificado nas condutas e circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível a desclassificação para a forma culposa nem a absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.